Tribunal: TJMT
Processo: 0002017-46.2007.8.11.0013
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002017-46.2007.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Incentivos fiscais]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TRIANGULO AGROINDUSTRIAL SA - CNPJ: 44.417.426/0001-10 (APELADO), ENRIQUE DE GOEYE NETO - CPF: 620.896.338-91 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE BRITO SOARES - CPF: 004.659.038-27 (APELADO), ROBERTO YOSHITAMI YOKOYAMA - CPF: 848.340.308-06 (APELADO), JOSE MARIA GARBELOTTO - CPF: 860.451.808-87 (APELADO), AIRTON REVIGLIO - CPF: 794.605.188-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - PARCELAMENTO DESCUMPRIDO - REINÍCIO DO PRAZO PRESCRIONAL - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 ANOS - SÚMULA 106/STJ - NÃO INCIDÊNCIA - INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEF – EXEGESE DO ART. 174 CTN.

1. O entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que, embora o parcelamento do crédito tributário funcione como confissão de dívida e interrompa a fluência do prazo prescricional, este volta a fluir quando inadimplida a obrigação.

2. A inércia da Fazenda Pública na busca da satisfação do seu crédito, após citação válida e o inadimplemento
do parcelamento de débito
pela parte devedora, por prazo superior a 5 (cinco) anos, atrai a incidência do disposto no artigo 174 do CTN.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por intermédio da douta Procuradoria-Geral do Estado,

em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda na Ação de Execução Fiscal n.º
0002017-46.2007.8.11.0013
, Código 11924515, ajuizada em desfavor de
TRIÂNGULO AGROINDUSTRIAL S/A
,
CARLOS ALBERTO DE BRITO SOARES
,

ROBERTO YOSHITAMI YOKOYAMA
,
JOSÉ MARIA GARBELOTTO
e
AIRTON REVIGLIO
, pela qual se reconheceu,
“
ex officio”
,
a prescrição intercorrente, nos termos do art. 219, §5º, do CPC e, por consequência, declarou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, e do art. 40, §§ 4º e 5º da Lei n.º 6.830/80.

Em suas razões recursais (id. 107109951 – pp. 1/8),
o

Apelante
assevera que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, sem oportunizar às partes que se manifestem, sob pena de violação ao devido contraditório pela inobservância do art. 25 da LEF e dos arts. 9º,
caput
, e 10, ambos do CPC.

Aduz, ainda, que
“
a dívida exequenda é objeto de parcelamento e compensação em trâmite, n.º 05624/08, conforme documentos anexos, sendo essa causa de suspensão do crédito tributário, não podendo dar ensejo à extinção de cobrança judicial
”
. E esclarece que o mero transcurso do prazo de 5 anos não é causa bastante para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, já que não se pode imputar a responsabilidade pela paralisação ao credor Exequente.

Por tais motivos requer, ao final, que o presente recurso seja provido, reformando-se a sentença recorrida, a fim de que seja afastada a prescrição intercorrente e determinado, em consequência, que a presente Execução Fiscal permaneça suspensa até a conclusão do procedimento de compensação/parcelamento administrativo, em tramitação perante a Procuradoria-Geral do Estado.

A Apelada,
Triângulo Agroindustrial Ltda
., apresentou as contrarrazões nos id. 107109955 – pp. 1/7 e id. 107109956 – pp. 1/7, pedindo para que não seja conhecida a Apelação, ante a sua notória inadmissibilidade.

Recurso remetido a este Tribunal de Justiça, sem análise dos requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante do disposto no art. 1.010, § 3º, da Lei n.º 13.105/2015 (id. 107109958).

No Tribunal de Justiça, o processo foi distribuído inicialmente à Relatoria do Dr. Alexandre Elias Filho, que determinou a baixa dos autos em diligência, a fim de fosse regularizada a juntada na ordem cronológica dos atos processuais (id. 115064472 e id. 129961680), sendo os autos novamente digitalizados (id. 118364476 – pp. 1/449 e id. 118364477 – pp. 1/433),
devolvidos ao TJMT e conclusos por redistribuição (id. 157630181 e id. 157630181).

Recurso tempestivo (certidão id. 107109954).

Apelante dispensado do preparo recursal (id. 107577950).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público nas Execuções Fiscais, consoante o enunciado sumular n.º 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
visando à reforma da sentença pela qual foi reconhecida a prescrição intercorrente e extinta, com resolução do mérito, a Execução Fiscal n.º 0002017-46.2007.8.11.0013, Código 11924515, ajuizada em desfavor de Triângulo Agroindustrial S/A, Carlos Alberto de Brito Soares, Roberto Yoshitami Yokoyama, José Maria Garbelotto e Airton Reviglio.

De início, constato que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso; logo, conheço do Apelo, pelo que p
asso à análise da insurgência recursal.

VOTO -
PRELIMINAR

I -
NULIDADE DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E CERCEAMENTO DE DEFESA

Do exame dos autos, concluo, de pronto, que
a mencionada preliminar não merece guarida
.

A regra insculpida nos artigos 9º e 10 do CPC impõe ao juiz que, ao visualizar a possibilidade de aplicação, na sentença, de fundamento jurídico não alvitrado por qualquer das partes no processo, conceda, antes da prolação da sentença, prazo para que os litigantes se manifestem sobre a matéria inovadora, não sendo possível, do contrário, empregar tal fundamento na motivação do
decisum
, sob pena de invalidade do ato.

No caso dos autos, tem-se que a Fazenda Pública foi intimada a se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, consoante se vê no id. 107105493, inclusive tendo se pronunciado pela ocorrência de causa suspensiva da prescrição; questão que será analisada a seguir, na análise meritória do recurso.

Por essa razão, não há falar-se em ofensa à sistemática do art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/1980, pois se o Apelante foi devidamente intimado a se manifestar antes que fosse decretada a prescrição
, não há que se falar em decisão surpresa.

Dessarte,
sem razão o Apelante quanto à alegada ocorrência de nulidade da sentença por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública sobre a eventual decretação da prescrição intercorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada
.

II -
MÉRITO

Extrai-se dos autos que o Exequente, ora Apelante, ajuizou em 16/04/2007 Execução Fiscal com o objetivo de receber o crédito descrito na CDA n.º 003803/06-A, decorrente do não recolhimento, no prazo regulamentar, das parcelas do contrato PRODEI (Programa de Desenvolvimento Industrial do Estado de Mato Grosso) n.º 001/94, no valor de R$ 3.038.384,25 (três milhões, trinta e oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) atualizado à época (id. 118364476 – pp 13 e 15).

Determinada a citação em 20/04/2007 (id. 118364476 – p. 21), restou ela positiva (id. 118364476 – pp. 29/37) e, posteriormente, a empresa executada opôs Exceção de Pré-Executividade (id. 118364476 – pp. 319/63).

Instado a se manifestar, o Exequente/Apelante apresentou a Impugnação à Exceção de Pré-Executividade (id. 118364476 – pp. 319/329) e, depois, em 19/05/2008, requereu a suspensão do processo por 90 dias, em virtude da tramitação do Processo de Compensação n.º 5624/08, consoante Termo de Confissão de Dívida Fiscal e Pedido de Benefícios da Compensação (id. 118364477 – pp. 230/232).

Certificado, em 21/10/2008, que o processo esteve paralisado por mais de um ano (id. 118364477 – p. 240), o Juízo
a quo
determinou, em 29/10/2008, a intimação do Exequente para requerer o que entendesse de direito (id. 118364477 – p. 242), tendo este, por sucessivas vezes, requerido a suspensão do Executivo Fiscal por 90 (noventa) dias, devido a existência do mencionado processo de compensação: id. 118364477 - p. 244, id. 118364477 - p. 250, id. 118364477 - p. 258, id. 118364477 - p. 262, id. 118364477 - p. 276, id. 118364477 - p. 288 e id. 118364477 - p. 292, id. 118364477 - p. 298.

Em 16/06/2015, o Exequente/Apelante comunicou que a Empresa executada/Apelada interrompeu o pagamento do parcelamento
da compensação tributária e, por isso, requereu sua intimação para regularizar o débito, sob pena de indeferimento da compensação e prosseguimento da Execução (id. 118364477 – pp. 304/306), o que foi deferido, em 06/10/2015 (id. 118364477 – p. 316).

Em 26/10/2015, foi certificado o decurso de prazo sem manifestação da Executada (id. 118364477 – p. 322) e, em 21/12/2015, instado a manifestar, o Exequente requereu penhora
on-line
da Executada (id. 118364477 - p. 326), sendo o pedido reiterado em 16/02/2016 (id. 118364477 – pp. 330/334).

O magistrado
a quo
indeferiu o pedido, em 17/02/2016, dando ciência que não compete ao Juízo diligenciar na busca de bens, tratando-se de incumbência do próprio Exequente e que a não indicação ensejaria a suspensão do processo nos termos do art. 791, III, do CPC e art. 40 da LEF (id. 118364477 – p. 352).

Em resposta, o Exequente pediu vista dos autos (id. 118364477 – p. 354) e, na sequência, requereu, em 12/04/2016, a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias (id. 118364477 – p. 356), o que foi deferido em 05/05/2016 (id. 118364477 – p. 362), sendo reiterado no id. 118364477 – p. 36.

Decorrido o prazo solicitado (id. 118364477 – p.364), houve reiteração do pedido (id. 118364477 – p. 366), novamente deferido (id. 118364477 – p. 368).

Em 31/05/2017, o Exequente requereu a intimação da Empresa Executada para pagar o saldo remanescente referente ao Parcelamento da Cota Parte do Município, no valor de R$ 10.974,08 (dez mil, novecentos e setenta e quatro reais e oito centavos), consoante id. 118364477 – p. 374, cujo pedido foi acolhido em 13/07/2017 (id. 118364477 – p. 384).

Em 28/03/2018, a Empresa Executada/Apelada informou o recolhimento do saldo residual atualizado do parcelamento referente à cota parte do Município, no valor de R$ 11.487,31 (onze mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos), consoante petição e comprovante no id. 118364477 – pp. 390/394.

O Exequente manifestou-se, em 30/05/2018, que se encontrava em análise da informação para confirmar se houve a quitação do acordo de parcelamento no que se refere à cota parte municipal e, por este motivo, requereu 180 (cento e oitenta) dias de suspensão do processo (id. 118364477 – p. 400), no que foi atendido no id. 118364477 – p. 410 e, em 22/2/2019, foi certificado o decurso do prazo da suspensão requerida (id. 118364477 – p. 412).

Em 13/03/2019, foi requerida nova suspensão do feito por mais 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista que o referido processo de compensação ainda estava pendente de análise pela Coordenadoria de Compensação da PGE-MT, o que foi deferido (id. 118364477 – p. 418) e, em 11/02/2020 foi certificado o decurso do prazo da suspensão dos autos requeridos pela parte Exequente/Apelante (id. 107105491 – p. 410).

Em 16/02/2020, o Exequente/Apelante requereu nova suspensão por 180 (cento e oitenta) dias, pois o processo de compensação ainda pendia de análise pela Coordenadoria de Compensação da PGE-MT (id. 118364477 – pp. 430/431), sendo o referido pedido reiterado em 14/05/2020 e em 06/08/2020 (id. 107105491 – pp. 418/419).

Em 20/07/2020 os autos foram digitalizados e arquivados (id. 118364477 – p.424) e em 24/03/2021 foi determinada a intimação das partes para requerem o que entendessem de direito e a se manifestarem, em igual prazo, sobre os arts. 14 e 15 da Portaria-Conjunta n.º 371 PRES-CGJ de 2020, que trata da migração, digitalização e inserção dos processos no Sistema PJe (id. m. 107105492).

Em 08/04/2021 foi determinada a intimação do Exequente/Apelante para se manifestar sobre a prescrição intercorrente (id. 107105493) e, em resposta no dia 10/05/2021, o Exequente/Apela
nte manifestou-se,
aduzindo que a ocorrência de parcelamento e a compensação em trâmite são causas de suspensão do crédito tributário
, não podendo ensejar a extinção de cobrança judicial de dívida materializada em Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 156, II, do CTN
, e pleiteia a suspensão do feito pelo prazo de 90 dias (id. 107105495 – p. 6).

Em 28/06//2021, sobreveio, contudo, a sentença extintiva de reconhecimento a prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40 §§ 4ºe 5º, da Lei n. º 6.830/80 (id. 107105499 – pp. 1/3).

Dessa decisão, insurge-se o Apelante.

A controvérsia recursal restringe-se, portanto, a verificar se houve ou não a prescrição intercorrente no prazo em que o Executivo Fiscal ficou paralisado em decorrência do trâmite do processo de compensação do crédito tributário.

Cumpre destacar, de início, que
a hipótese de pagamento parcial não se confunde com a de parcelamento do débito
.

Em havendo pedido de parcelamento do valor total do débito, é certo que o devedor reconheceu como devido todo aquele montante, ainda que tenha pago apenas parte.

Assim, o parcelamento se constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do artigo 174, § único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, para os créditos tributários, e artigo 2º-A, inciso V, da Lei nº 9.873/99, para os créditos não tributários decorrentes do exercício do poder de polícia da Administração Pública Federal, in verbis:

CTN

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

(...)

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Lei
n.º 9.873/99

“Art. 2º-A. Interrompe-se o prazo prescricional da ação executória:

(...)

IV - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor;”.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174, IV, DO CTN. RAZÕES DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF.

1
.
O pedido de parcelamento do débito tributário interrompe a prescrição nos termos do art. 174, IV, do CTN por representar ato inequívoco de reconhecimento da dívida. Precedentes
.

2. Hipótese em que, apesar de o pedido de parcelamento do crédito tributário formulado em 28.11.2008 tenha interrompido a prescrição, somente resta hígido o crédito vencido em 30.12.2003, conforme já reconhecido pela Corte de origem.

3. A discrepância entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido obsta o conhecimento do recurso especial, ante a incidência do teor da Súmula n. 284/STF.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (STJ, RESP 201300500260, Relatora: Ministra
Eliana Calmon
, Segunda Turma, Dje Data:19/06/2013) (g.n.)

Todavia, conforme entendimento jurisprudencial também do Superior Tribunal de Justiça,
ocorrendo o inadimplemento do parcelamento de débito tributário é reaberto o prazo prescricional, ou seja, o prazo quinquenal da pretensão executória da Administração voltará a correr, a partir da rescisão do parcelamento
. Confira-se:

“(...) Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte,
o prazo prescricional interrompe-se pela confissão e pedido de parcelamento, recomeçando a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo
. Precedentes. (...).”
(STJ, Segunda Turma, AgRg nos EDcl no AREsp 91345/PE, Relator Ministro
Humberto Martins
, DJe 19/4/2012) (g.n.).

“TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO. INADIMPLEMENTO DO ACORDO
. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1
. A confissão de dívida para fins de parcelamento interrompe a prescrição (art. 174, IV, do CTN), reiniciando-se a contagem do lustro temporal a partir do inadimplemento do acordo
.
Precedentes.

2. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.007.930/RJ, Rel. Ministro
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, DJe 23/10/2017) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO.
PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES
.

1.
A jurisprudência deste STJ orienta-se no sentido de que a prescrição tributária, na hipótese de adesão a programa de parcelamento, volta a fluir a partir do inadimplemento da parcela.

2. Precedentes: AgInt no AREsp 862.131/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/8/2018; AgInt no REsp 1.586.753/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 5/6/2018; AgInt no AREsp 1.007.930/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/10/2017; AgInt no REsp 1.573.429/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/9/2016; AgRg no REsp 1.432.821/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/6/2015; AgRg no AREsp 618.723/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 9/12/2015; AgRg no REsp 1.468.778/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/3/2015; AgRg no REsp 1.350.990/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 1º/4/2013; e AgRg no Ag 1.361.961/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/8/2012.

3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no Recurso Especial N.º 1513171 – RS, Primeira Turma, Relator:
Ministro Sérgio Kukina
, julgamento: 21/09/2020) (g.n.)

No presente caso, constata-se que em 1
9/05/2008 o Apelante requereu a suspensão do processo por 90 dias, em virtude da tramitação do Processo de Compensação n.º 5624/08, consoante Termo de Confissão de Dívida Fiscal e Pedido de Benefícios da Compensação, que aponta o parcelamento em 60 parcelas da Cota Parte dos Municípios e 24 parcelas referente ao FUNJUS (id. 118364477 – pp. 230/232). Até aqui, não se discute que tenha havido a interrupção da prescrição.

Ocorre que, posteriormente, a parte Exequente apresentou Petição protocolada em
16/06/2015
, informando que
a Empresa Executada, ora Apelada,
interrompeu o pagamento do parcelamento
da compensação tributária, de modo que
esse é o momento em que se deu o reinício da contagem do prazo prescricional
, conforme
id 118364477 – pp. 304/306.

Nesse contexto, v
erifica-se do andamento processual a desídia da Fazenda Pública, que deixou transcorrer mais de seis anos entre a data do inadimp
lemento do parcelamento (
16/06/2015
)
, sem qualquer providência efetiva para a satisfação do seu crédito até a prolação da sentença (
28/06//2021
), limitando-se, nesse interregno, a requer a continuidade da suspensão do processo para a constatação do adimplemento do valor residual do parcelamento por parte da Executada, ora Apelada, informado em 28/03/2018 (id. 107105491 – p. 378).

Denota-se que após essa informação, instado a se manifestar (id.
107105491 – p. 386)
, o Apelante requereu, em 30/05/2018, suspensão por 180 dias, pois o pagamento se encontrava sob análise para confirmar a quitação do acordo de parcelamento, no que se refere à Cota Parte Municipal (id. 107105491 – p. 388), vindo em 13/03/2019 e em 06/08/2020, a reiterar o pedido, consoante id. 107105491 - pp. 402/403 e id. 107105491 – pp. 418/419, respectivamente.

Diante desse quadro, não há que se cogitar da incidência da Súmula 106/STJ, não se podendo atribuir a demora na tramitação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

À vista disso, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao reconhecer a prescrição intercorrente por inércia da parte Exequente (id. 107105499 – pp. 1/3), não logrando êxito o Apelante no afastamento de sua responsabilidade por desídia, cuja sentença é de ser mantida, por sob outra fundamentação, já que não se aplica, no caso destes autos, o disposto no artigo 40 da LEF, mas a regra do artigo 174 do CTN.

Com efeito, o mencionado dispositivo da LEF abrange a situação em que não houve a citação do devedor ou não foram localizados bens passíveis de penhora e, no presente caso, houve a citação válida (id. 118364476 – pp. 29/37), inclusive sendo apresentada peça de defesa via Exceção de Pré-Executividade (id. 118364476 – pp. 319/63) e firmado termo de confissão de dívida com parcelamento do débito fiscal (id. 118364477 - p. 232), e nenhuma indicação de bens à penhora.

Nesse sentido, trago jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça:

“
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. REFIS. INADIMPLEMENTO. INÉRCIA PROCESSUAL POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE
.

1. O acórdão recorrido confirmou a prescrição da pretensão executiva em face da ocorrência do transcurso do prazo de 5 anos de inércia processual, considerando o reinício do prazo prescricional a partir do inadimplemento da executada junto ao programa de parcelamento (Refis).

2. A reabertura do prazo prescricional é a partir do inadimplemento do contribuinte a programas de parcelamento de débito tributário. Precedentes.

3.
É cabível a decretação da prescrição intercorrente por inércia da Fazenda Pública, mesmo em hipótese diversa daquela regulada na Lei de Execuções Fiscais. O art. 40 da LEF tão somente disciplina o procedimento para decretar-se a prescrição contra a Fazenda Pública quando não encontrado o devedor ou bens para serem penhorados
.

4.
Na hipótese, não cabia a suspensão do processo pelo prazo de um ano, consoante os termos do art. 40, §§ 1º e 2º da Lei 6.830/1980, cumprindo, apenas a verificação do transcurso do prazo de 5 anos de inércia processual a partir do inadimplemento do agravado junto ao programa de parcelamento (Refis) para caracterização da prescrição da pretensão executiva
.

5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 1.284.357/SC, Relator
Ministro Castro Meira
, Segunda Turma, julgado em 28/8/2012, DJe de 4/9/2012) (g.n.)

“
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE POR MAIS DE CINCO ANOS A CONTAR DO INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.

(...)

3
. O regime do art. 40 da Lei 6.830/1980, que exige a suspensão e arquivamento do feito, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas, não impedindo a decretação da prescrição intercorrente após o transcurso do prazo de cinco anos do inadimplemento ao programa de parcelamento, com intimação da Fazenda Pública
.
Precedentes: AgInt no REsp 1.590.122/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/9/2016; AgRg no REsp 1.290.890/PR, Rel. Ministra Diva Malerbi, Segunda Turma, DJe 1º/6/2016; AgRg no AgRg no AREsp 684.350/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19/4/2016; AgRg no AREsp 440.170/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/2/2014, DJe 15/4/2014; AgRg no REsp 1284357/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4/9/2012; AgRg nos EDcl no REsp 964.745/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/12/2008. -g.n.

4. Recurso Especial não provido.” (REsp n. 1.638.961/RS, Relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 2/2/2017) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIMENTO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, DA LEF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INDEVIDO - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO EXEQUENDO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A inércia da Fazenda Pública na busca da satisfação do seu crédito, após citação válida, por prazo superior a 5 (cinco) anos, atrai a incidência do disposto no artigo 174 do CTN
.

2. “
A prescrição não se limita aos casos em que o devedor não é localizado ou não sejam encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, sabendo-se que após o despacho que ordenar a citação incumbe à Fazenda Pública tomar as providências cabíveis, impulsionando o feito, sob pena do reconhecimento de ofício da prescrição, sem necessidade de intimação do exequente
. 2. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0317.02.003526-5/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª Câmara Cível, julgamento em 15/08/2019, publicação da sumula em 26/08/2019)” (TJMT, Apelação n.º
0010786-47.2005.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator:

Dr.
Yale Sabo Mendes
, julgamento: 23/08/2021) (g.n.).

Em arremate, e diante de todos os fundamentos expostos acima, tenho que
a sentença deve ser mantida, porém, com fundamentação diversa, reconhecida, pois, a prescrição intercorrente
, com fundamento no art. 174 do CTN, tal como consignado em linhas anteriores.

Pelas razões expostas,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023